Tribunal: TJMT
Processo: 0013709-71.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013709-71.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[HELLEM PATRICIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 010.292.591-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HASSAN ZAKI FARES - CPF: 968.784.441-87 (APELADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), LAZARA CASSIA GENEROSO DE MORAES ZAKI FARES - CPF: 781.703.111-87 (APELADO), EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 804.562.861-87 (ADVOGADO), K. H. F. (VÍTIMA), Valeska Chenta Vidotto (ASSISTENTE), Suely Santos Araujo (ASSISTENTE), LAZARA CASSIA GENEROSO DE MORAES ZAKI FARES - CPF: 781.703.111-87 (ASSISTENTE), MARCIO AKIRA MACEDO YAMADA - CPF: 005.411.441-11 (ASSISTENTE), Jennyfer Ferreira Bathermarque (ASSISTENTE), Suellen Ferreira de Souza (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAZARA CASSIA GENEROSO DE MORAES ZAKI FARES - CPF: 781.703.111-87 (APELANTE), EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 804.562.861-87 (ADVOGADO), HELLEM PATRICIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 010.292.591-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DA RÉ E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO. ERRO NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSOS DA DEFESA E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Hellem Patrícia Ferreira de Souza contra sentença que a condenou pela prática do crime de homicídio culposo majorado (art. 121, §§ 3º e 4º, do CP), à pena de 01 ano e 04 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos. Apelo também interposto pela assistente da acusação, buscando a majoração da pena e a revogação da substituição por penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) se estão configuradas a negligência e a imperícia da ré na administração do medicamento que resultou na morte da vítima, assim como inobservância de regra técnica em sua conduta; (iii) averiguar a possibilidade de elevar a pena-base; (iv) examinar se as sanções restritivas de direito são suficientes para reprovação e prevenção do crime no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prescrição retroativa não restou configurada, pois houve interposição tempestiva de recurso pela assistente da acusação, impedindo a regulação da prescrição pela pena concreta aplicada. O prazo segue sendo aquele referente à pena máxima em abstrato, não tendo transcorrido o lapso prescricional.

4. Restou comprovado que a ré, técnica em enfermagem, administrou o medicamento L-asparaginase de forma incorreta, por via intravenosa, contrariando a prescrição médica de aplicação intramuscular, e em desrespeito às normas técnicas da profissão, que atribuem privativamente aos enfermeiros a administração de quimioterápicos e vedam a realização de tal atividade por técnicos em enfermagem.

5. A conduta negligente e imperita da ré resultou na morte da vítima, sendo descabida a absolvição por insuficiência de provas, tal qual pretende a defesa.

6. O recurso da assistente da acusação deve ser parcialmente provido para majorar a pena-base, ante as circunstâncias do crime, e revogar a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, as quais não são recomendáveis ou suficientes para reprovação e prevenção do crime no caso concreto, nos moldes do art. 44, III, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso da defesa parcialmente provido, apenas para corrigir erro material existente na sentença. Recurso da assistente da acusação parcialmente provido, para elevar a reprimenda e restabelecer a pena privativa de liberdade.

2.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição retroativa não se aplica quando há recurso da acusação visando a majoração da pena. 2. Há negligência e imperícia quando profissional da saúde administra medicamento sem observar regra técnica, resultando em morte, configurando homicídio culposo majorado. 3. Evidenciando-se que as circunstâncias do caso concreto extrapolaram o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal, impõe-se recrudescer a pena-base. 4. As penas restritivas de direitos não substituem as privativas de liberdade, quando

circunstâncias do caso concreto indicarem que essa substituição não é suficiente para reprovação e prevenção do crime.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §§ 3º e 4º; arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 117.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 146; STJ, HC n. 477.322/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/12/2018; RHC n. 48.671/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 19/03/2015,
RCD no HC n. 962.253/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 5/3/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

HELLEM PATRÍCIA FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S):

LÁZARA CÁSSIA GENEROSO DE MORAES ZAKI FARES – ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

HELLEM PATRÍCIA FERREIRA DE SOUZA

APELADO(S):

LÁZARA CÁSSIA GENEROSO DE MORAES ZAKI FARES – ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela ré
HELLEM PATRÍCIA FERREIRA DE SOUZA
e por
LÁZARA CÁSSIA GENEROSO DE MORAES ZAKI FARES
, na qualidade de
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO
,

contra a r. se
ntença proferida pelo d. Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0013709-71.2015.8.11.0042, em que a primeira apelante foi
condenada
pela prática do crime de
homicídio culposo majorado
(art. 121, §3.º e 4.º, do Código Penal), à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, a qual restou
substituída
por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo Juízo da Execução.

Nas razões recursais disponíveis no ID 216433068,
HELLEM PATRÍCIA FERREIRA DE SOUZA
suscita questão prejudicial de mérito, consistente na extinção da sua punibilidade, em decorrência da alegada
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa.

No mérito, a acusada busca a
absolvição
da imputação contida na denúncia, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas angariadas ao feito são insuficientes para atestar que teria agido com negligência, imperícia ou inobservância de regra técnica, ao que acrescenta ainda os pedidos subsidiários de isenção do pagamento das
custas processuais
e de
correção de erro material
existente na sentença, no que tange à menção ao art. 312-A da Lei n.º 9.503/97 (C.T.B.). Por fim,
prequestiona
a matéria controvertida ora em debate.

Por sua vez, nas razões recursais vistas no ID 216433066, a
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO
almeja a
elevação da pena-base
, para o patamar de 03 (três) anos, mediante a valoração desfavorável da circunstância judicial atinente ao
comportamento da vítima
(art. 59, CP), e, cumulativamente, pretende a
cassação da substituição operada na sentença
, restabelecendo-se a pena privativa de liberdade em detrimento das sanções restritivas de direitos.

Em contrarrazões registradas no ID 216433069 e ID 216433072, respetivamente, a i. defesa técnica da ré e o Ministério Público rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo apresentado pela parte
ex adversa
, ao passo que a assistente da acusação, embora intimada a fazê-lo, deixou de contrarrazoar a insurgência defensiva (ID 236541661).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 250881179, opina pela
rejeição
da preliminar
e, no mérito, recomenda o
parcial provimento
do recurso defensivo
, apenas para retificar erro material, e o
parcial provimento
do recurso da assistente ministerial
, a fim de recrudescer a pena-base, ante as
consequências
negativas do crime, com a subsequente revogação da substituição da reprimenda por sanções restritivas de direitos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PREJUDICIAL ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que a i. defesa da ré
HELLEM PATRÍCIA FERREIRA DE SOUZA
suscita questão prejudicial, consistente na
extinção da sua punibilidade
, em decorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa
, nos moldes do art. 107, IV, art. 109, V, e art. 110, §1.º, todos do Código Penal, argumentando que, entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, decorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.

A prejudicial
deve ser
rechaçada
.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal consiste na
perda do direito de punir do Estado
em decorrência da sua
inércia
por determinado lapso temporal, após o decurso do qual não mais persiste, pois, o interesse público na repressão do crime, cumprindo frisar que, por se tratar de
causa extintiva da punibilidade do agente
, constitui
matéria de ordem pública
, passível de ser reconhecida e declarada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a
primeira
delas
com base na
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário do tipo penal para aferir o prazo prescricional aplicável; e a
segunda
,
com base
pena concretamente infligida ao réu
.

Esta última ocorrerá
quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso
, pois, nestes casos, diante da vedação ao
reformatio in pejus
e da impossibilidade de agravamento da situação do acusado por parte da instância
ad quem
sem que haja provocação para tanto,
é possível que a punição aplicada passe a servir, desde logo, como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional
, ainda que a sentença não tenha passado em julgado para a defesa.

Nesse sentido comanda a regra disposta no
art. 110, §1.º, do Código Penal
, segundo a qual, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso,
a prescrição será regulada pela pena efetivamente aplicada
, e não pelo máximo abstratamente previsto em Lei:

“Art. 110 (...)
§1.º- A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
.

É o que dispõe também
enunciado de
Súmula n.º 146
do Supremo Tribunal Federal, de acordo com o qual,
“a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença,
quando não há recurso da acusação
”. –
Grifei.

A
prescrição
do
jus puniendi
na modalidade
retroativa
, portanto, ocorre quando há o transcurso de certo lapso temporal,
regulado pela sanção concreta imposta ao réu
e consoante a
escala do art. 109 do Código Penal
, a ser
mensurado de forma regressiva
em
períodos anteriores à publicação da sentença
.

Ademais, considerando-se os
marcos interruptivos
do
art. 117 do Código Penal
– os quais não podem, sob hipótese alguma, ser ignorados –, a prescrição em comento poderá se dar, em uma
análise retraída do trâmite processual
,
(a)
entre a data do recebimento da denúncia e a data da
publicação
da sentença condenatória
ou
(b)
entre a data da ocorrência do crime e a data do recebimento da denúncia
, apenas
para os fatos delitivos ocorridos antes da Lei n.º 12.234/2010
, cujas alterações não poderão retroagir em prejuízo do réu, por força do
art. 5.º, XL, Constituição
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, tem-se que, na sentença, a ré foi condenada à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, a qual, a princípio,
desafiaria o prazo prescricional de 04 (quatro) anos
, a teor do art. 109, V, do Código Penal, mesmo porque, a despeito da substituição da reprimenda por sanções restritivas de direitos, é sabido que estas se sujeitam ao mesmo lapso de prescrição que as penas privativas de liberdade por elas substituídas, conforme preconiza o art. 109, parágrafo único, do CP.

Entretanto, na hipótese,
a sentença não transitou em julgado para a acusação
, pelo contrário, a
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
interpôs tempestivamente recurso de apelação, voltado justamente à exasperação da reprimenda (ID 216433066).

Significa dizer que, consoante o art. 109,
caput
, do Código Penal,
in casu
,
a prescrição segue regulada pela pena máxima abstratamente cominada no preceito secundário da norma incriminadora
, que, no caso do homicídio culposo majorado

(art. 121, §§3.º e 4.º, CP), equivale a
04 (quatro) anos de detenção
, prescrevendo assim nos moldes do art. 109, inc. IV, do CP, ou seja, em
08 (oito) anos
, lapso temporal que não restou alcançado entre os marcos interruptivos do art. 117 do Código Penal, já que a denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
em
20/02/2017
(ID 216434276 - Pág. 71), ao passo que a sentença condenatória foi publicada em
26/02/2024
(ID 216433050).

Nesse sentido, colho os precedentes do STJ:

“1.
Ainda pendente de julgamento recurso do Ministério Público, não há falar em pena em concreto, motivo pelo qual a prescrição deve ser regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade em abstrato cominada ao crim
e, nos termos do art. 109 do Código Penal”
.
(HC n. 477.322/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 19/12/2018) – Destaquei.

“2.
Na espécie, não ocorreu a alegada prescrição da pretensão punitiva, porquanto houve recurso da acusação para reformar a pena
, atraindo, assim a aplicação da Súmula n. 146 do Supremo Tribunal: ‘a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação’”
. (RHC n. 48.671/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 4/5/2015) – Grifei.

“1.
Não se mostra possível o reconhecimento da prescrição com base em uma pena que ainda está sendo questionada
.
A teor do Enunciado n. 146 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há
recurso da acusação
”
. (AgRg nos EREsp n. 1.661.269/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 20/8/2019) – Destaquei

Com tais considerações,
AFASTO

a prejudicial
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão prejudicial, tem-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pela defesa e pela assistente da acusação.

Extrai-se da denúncia que, no dia 15/05/2014, o período vespertino, no Hospital do Câncer de Mato Grosso, em Cuiabá, a acusada
HELLEM PATRÍCIA FERREIRA DE SOUZA
, mediante negligência e imperícia, sem observância de regra técnica, deu causa à morte da vítima
Karin Hassan Fares
.

Segundo a proposição ministerial, a ré é técnica em enfermagem e o ofendido estava internado no Hospital do Câncer, para tratamento quimioterápico, sendo que, na data do fato, isto é, o último dia do bloco de medicações quimioterápicas, o remédio havia sido entregue por farmacêutico do ambulatório pediátrico ao enfermeiro
Robson
, o qual recebeu as diretrizes necessárias para a respectiva aplicação, haja vista que o rótulo continha as informações pertinentes à dosagem, ao nome do paciente e ao método de administração – intramuscular –, conforme prescrito pela médica, Dr.ª
Valeska
.

Ainda de acordo com o
Parquet
, o enfermeiro
Robson
recebeu o fármaco por volta das 12h00min e, em virtude da estabilidade de seis horas do medicamento, programou a aplicação para 14h00min, após o que o entregou para a técnica de enfermagem
Francielle
, avisando-a que ele mesmo administraria o remédio.

A peça incoativa narra que, na sequência,
Francielle
colocou a medicação sobre o balcão, em uma bandeja separada, porém, por volta das 14h30min, ao notar a medicação com horário avançado de aplicação, ainda que com boa vontade, mas agindo com imperícia, sem observar nenhuma cautela quanto à forma de aplicação prescrita, que era intramuscular, e de maneira negligente, sem se ater aos cuidados necessários para a administração do medicamento, a exemplo de ler o rótulo do remédio e o prontuário do paciente, a ré
HELLEM PATRÍCIA
dirigiu-se ao quarto da vítima e aplicou incorretamente o fármaco, direto no cateter, ou seja, pela via endovenosa, embora devesse ser ministrado no músculo do ofendido.

A maneira incorreta com que a medicação foi aplicada causou reação convulsiva imediata na criança, que, a despeito dos cuidados médicos recebidos, não resistiu e foi a óbito cerca de uma hora depois, de modo que a conduta negligente e imperita da increpada, que não guardou o devido zelo que sua função impunha, ocasionou a morte do ofendido, que não teria ocorrido se a denunciada houvesse agido conforme as regras mínimas de cuidado exigidas em sua profissão.

Diante deste fato,
HELLEM PATRÍCIA FERREIRA DE SOUZA
foi
denunciada
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
, como incursa nas penas do crime de
homicídio culposo, majorado pela inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício
(art. 121, §§3.º e 4.º, do Código Penal), contexto em que agora tanto a
DEFESA
quanto a
ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO
exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
(RECURSO DA DEFESA):

Como se sabe, o crime de
homicídio culposo
,

tipificado na norma incriminadora do
art. 121, §3.º, do Código Penal
, possui como
elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um
comportamento voluntário
e desatencioso que se volta a um objetivo,
seja ele lícito ou ilícito
, e produz um
resultado ilícito
, que
não foi desejado
, mas era
previsível
e, por isso mesmo,
poderia ter sido evitado
.

Significa dizer que o delito se caracteriza quando o agente age de forma voluntária e, mesmo não tendo a intenção de fazê-lo, ofende ou coloca em risco a vida de outrem, por
agir de forma
imprudente
,
negligente
ou
imperita
, nos termos do
art. 18, inc. II, do Código Penal
; ou seja,
pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária e de violação ao dever objetivo de cuidado
.

Outrossim, trata-se de
tipo penal aberto
, pois não determina de forma exauriente e precisa a conduta do sujeito e qual o comportamento específico que o faz incorrer na prática do ilícito, sendo necessários, dessa forma, outros subsídios normativos e hermenêuticos que indiquem qual é a obrigação de cuidado que deve ser mantida nas relações humanas e em que medida a pessoa acusada deixou de observá-la no caso concreto ao ponto de se tornar típica a sua conduta.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal

está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 216434274 - Pág. 18/22); da certidão de óbito da vítima (ID 216434274 - Pág. 23); da cópia do procedimento de Sindicância Interna n.º 02/2014, instaurado no âmbito do Hospital do Câncer para apuração de falta grave, cujo relatório final atesta que a morte do ofendido decorreu de anafilaxia em paciente portador de Leucemia Linfoide Aguda (ID 216434274 - Pág. 31/84); do espelho de Autorização de Internação Hospitalar da vítima, pelo SUS, no Hospital do Câncer (ID 216434275 - Pág. 82/87); do prontuário médico (ID 216433024 e ID 216433025); da cópia do processo ético que tramitou no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso – COREN-MT (ID 216434278 - Pág. 18/63); do laudo de exame pericial realizado pela POLITEC em face do prontuário médico do ofendido (ID

216433030); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar a ré
HELLEM PATRÍCIA FERREIRA DE SOUZA
no evento ilícito, notadamente considerando o vasto arcabouço probatório arrecadado no curso da instrução e os depoimentos judiciais das testemunhas, todos convergindo no sentido de que a acusada foi a responsável por administrar o medicamento na vítima, pela via intravenosa, imediatamente antes da morte do paciente.

Ademais, a própria recorrente não nega a conduta fática em si que é narrada na denúncia e admitiu, em ambas as fases processuais, o seu envolvimento na aplicação do remédio, sustentando, no entanto, que não teria agido com culpa, tampouco com inobservância de regra técnica da profissão, de modo que, na intelecção defensiva, não estando comprovada a presença do elemento subjetivo do tipo do art. 121, §3.º, do Código Penal, seria de rigor a absolvição, por falta de provas.

Em que pesem os judiciosos argumentos da i. defesa,
a pretensão absolutória
não
comporta provimento
.

Com efeito, em agosto de 2014, alguns meses após o fato, a acusada foi entrevistada pela Comissão de Revisão de Óbitos do Hospital do Câncer de Mato Grosso, ocasião em que ela própria assumiu que
“(...) tinha conhecimento de que o
não tinha perícia para a administração de medicações intramusculares e nem autorização para administração de medicamentos quimioterápicos
, aplicava nos paciente somente alguns medicamentos vindos de ágape, como o leucovorin e
acreditou no momento tratar de medicamento não quimioterápico
”
. (
Sic
– ID 216434274 - Pág. 43) – Grifei.

Da mesma forma, em
30/09/2014
, quando foi ouvida no âmbito da
Sindicância Interna n.º 02/2014
, instaurada pela Diretoria do Hospital do Câncer de Mato Grosso, para apuração de falta grave, a acusada
HELLEM PATRÍCIA
novamente descreveu a presença de negligência, imperícia e inobservância de regra técnica em sua conduta, ao admitir que,
embora tivesse ciência de que era proibida de aplicar medicação quimioterápica nos pacientes,
ministrou o medicamento na vítima sem sequer saber a natureza daquele fármaco
, isto é, se era quimioterápico ou não
.

Ademais, perante a Comissão Sindicante,
HELLEM PATRÍCIA
confessou que,
antes de administrar o medicamento
, tampouco observou dever objetivo de cuidado que sua profissão exige, pois
não teve o zelo de conferir o prontuário do ofendido
.

A propósito, colho trechos do depoimento dado pela ré em sede de sindicância,
in verbis
:

“2a TESTEMUNHA:
HELLEM PATRICIA FERREIRA DE SOUZA
, brasileira, casada, técnica de enfermagem, portadora do RG n.º (...) ciente acerca dos fatos que trata a presente sindicância, passa a narrar o que é de seu conhecimento:
Que era recém contrata pelo hospital, nem 1 mês;
Que
fora orientada que quimioterapia técnico não poderia aplicar
, mas protetor dos órgãos poderia aplicar; Que naquele dia o plantão estava cheio; Que preparou as medicações das 14:00 horas e realizou nos pacientes; Que voltou para o para o posto, já era 14:30, e o enfermeiro Robson estava fazendo assistência em outro paciente; Que a tinha a medicação na sala de medicação, que estava marcada para as 14:00 horas e estava atrasada;
Que leu o rotulo e
não sabia que se tratava de quimioterápico
; Que
não checou no prontuário
, pois não estava prescrito;
Que foi fazer a medicação no paciente;
Que
não recebeu ordens para fazer esta medicação, pois para ela era um protetor e ela tinha que aplicar
;
(...); Que era a segunda internação que a depoente estava pegando o paciente; Que terminou a medicação o paciente começou a fazer náusea; Que imediatamente chamou o enfermeiro; Que o Robson chamou os médicos; Que usou desfibrilador, e oxigênio fora colocado imediatamente; (...)”
. (ID 216434274 - Pág. 54/56) – Destaquei.

No interrogatório extrajudicial, em
26/05/2015
,
HELLEM PATRÍCIA
repetiu para o delegado de Polícia que
“viu que a medicação do
KARIN
já estava bastante atrasada foi aplicá-la também; QUE
os técnicos de enfermagem não são autorizados a aplicar quimioterápicos;
QUE
a declarante não tinha a informação que ELSPAR era um quimioterápico;
(...); QUE como era nova no trabalho, viu o medicamento atrasado e o aplicou simplesmente; (...)”
. (ID 216434275 - Pág. 13/17) – Negritei.

Em juízo
,
HELLEM PATRÍCIA
declarou à autoridade judiciária que, antes de aplicar a medicação no ofendido, leu o rótulo do remédio e que a prescrição indicava administração pela via endovenosa, de modo que, ao injetar a substância diretamente no cateter, ela teria apenas seguido a prescrição médica.

Em audiência instrutória, a ré narrou também que a
aplicação de quimioterápicos era atividade privativa dos enfermeiros
e que, na condição de técnica,
ela não tinha permissão para ministrar fármacos desta natureza
, porém, ressaltou que
o rótulo do medicamento não discriminava a sua natureza quimioterápica
e que
ela tampouco sabia que estava a aplicar um antineoplásico
(
“se eu soubesse que era um quimioterápico, com certeza eu não tinha feito”
).

Não obstante a ré sustente que o rótulo era omisso quanto à natureza do remédio e que prescrevia administração endovenosa,
sua versão encontra-se
isolada
nos autos
, pois as demais testemunhas que tiveram contato com a embalagem do fármaco e a própria médica responsável pela prescrição foram
unânimes ao dizer que a administração prescrita era pela via intramuscular e que o nome do medicamento estava escrito no rótulo
.

Em outras palavras, embora o rótulo tenha desaparecido na data do fato, o arcabouço probatório é pródigo ao atestar que as informações do rótulo alertavam expressamente que
o método de administração deveria ser intramuscular (IM)

e que a substância consistia em um antineoplásico, ou seja, quimioterápico
, de modo que é irrelevante, para fins de manutenção do édito condenatório, se a acusada leu ou não o rótulo da medicação antes de administrá-la no ofendido.

Isto porque,
se a ré não leu o rótulo
antes de aplicar o remédio na vítima, isto corrobora ainda mais a
negligência
,
imprudência
e
violação à obrigação objetiva de cautela
; por outro lado,
se leu o rótulo
e, ainda assim, aplicou a medicação que lhe era defeso aplicar, o que fez de maneira errônea e diversa daquela prescrita pela médica, resta patente a sua
imperícia
, não havendo que se cogitar, em qualquer caso, a falta do elemento subjetivo culpa na sua conduta.

Deveras, perante a autoridade judiciária,
Márcio Akira Macedo Yamada
declarou que foi o farmacêutico responsável por manipular o medicamento quimioterápico ministrado na vítima e anotar as respectivas informações no rótulo, ressaltando que tais informações foram nos exatos moldes da prescrição da médica, Dr.ª
Valeska Vidotto
, e
explicitavam tanto a natureza da medicação quanto a via de administração, qual seja, intramuscular
, mesmo porque tal método de aplicação do L-asparaginase era a praxe no tratamento do ofendido
Karin

Hassan Fares
.

Márcio
destacou também que, após manipular a substância e preencher o rótulo, lacrou a embalagem e a entregou ao enfermeiro responsável pelo setor, de nome
Robson
, haja vista que a administração do fármaco incumbia a este profissional, por determinação legal.

Por fim,
Márcio
elucidou que técnicos em enfermagem, como é o caso da ré, deveriam possuir conhecimento para discernir as vias de administração e compreender que um medicamento intramuscular não poderia ser aplicado pela via endovenosa, ou seja, a testemunha explicitou a imperícia que revestiu a ação da acusada.

No afã de evitar tautologia, colho os trechos pertinentes do depoimento judicial da testemunha, tal qual transcrito na sentença,
in verbis
:

“(...) Resposta: posso falar da minha parte né, do que
eu preparei, eu sou farmacêutico né, eu era responsável pelas manipulações das quimioterapias
. Assim, começa o meu serviço, a partir do momento que o médico prescreve, faz a prescrição pra mim, aí eu confiro o

nome da criança, a dosagem, qual medicamento ele vai tomar, aí a partir daí
eu começo o meu processo, eu analiso a prescrição, vejo se a dosagem, a via de administração tá correta
, aí eu começo a separar os materiais, que eu vou utilizar para a manipulação.
No caso específico desse dia (...) a enfermeira veio e falou, falta a medicação do Karin que era a asparginase. Aí, eu olhei tava tudo correto a prescrição, carimbado pelo médico

Pergunta: A prescrição vem em folha de papel?

Resposta: é prontuário, é em folha, mas é dentro de um prontuário assim de plástico (...) preparei a medicação, selei ela em um plástico transparente, que ela vai selada, até para não ficar em contato com o ar, pegar poeira, tem uma seladora de plástico, medicação com o
rótulo né, (...) ele tem o espaço para colocar o nome completo, a data, a medicação, a via de administração, aí eu sempre copio as informações que tá na prescrição né, é como se fosse um espelho, eu olho a prescrição com o nome do paciente e carimbo e assino que eu que preparei
, aí eu selei a medicação em um plastiquinho certinho, aí eu tinha né um protocolo, é uma folha normal, só para dizer que eu entreguei para o enfermeiro que é responsável do setor.

(...).
Pergunta: A prescrição médica estava correta?

Resposta: tava

Pergunta: Ou seja, a via de administração?

Resposta: tava,
intramuscular

Pergunta: Intramuscular?

Resposta: assim, desde que eu entrei lá, ela sempre foi feita nessa via né, sempre foi feita intramuscular, aí o preparo dela é numa seringa.

Pergunta: Qual médico que prescreveu?

Resposta: No dia era a Dra. Valeska Vidotto
(...) é, assim no bloco tava com as medicações, era o carimbo dela que tava no dia. Ai depois que eu preparei, eu coloco no papel, Karin, a data do dia, aí tem um quadrinho que o enfermeiro,
assim eu entrego no setor, sempre para o enfermeiro responsável do setor no dia né, porque no caso é ele que tem que administrar, pela legislação de enfermagem

Pergunta: Quem que era esse enfermeiro?

Resposta: era o
Robson
que tava de plantão no dia

Pergunta: O senhor entregou para o Robson?

Resposta: para o Robson, na mão do Robson, (...) foi eu que escrevi o rótulo

Pergunta: O que que o senhor colocou no rotulo?

Resposta: o nome do paciente completo, a data, a dosagem da medicação, não me recordo certinho a dosagem, a via de administração e carimbo e assinatura

Pergunta: O que o senhor escreveu como via de administração?

Resposta:
intramuscular

Pergunta: Por extenso?

Resposta:
IM
, é porque as siglas que

a gente usa, é IM (intramuscular) SC (subcutânea) e EV (endovenosa). (...)

Pergunta:
O senhor colocou IM?

IM,
certeza absoluta
(...)

Pergunta: Um técnico de enfermagem tem conhecimento, preparo suficiente para entender, que esse medicamento intramuscular não pode ser aplicado na via endovenosa, que pode acarretar transtornos sérios etc?
Tem esse conhecimento?

Resposta:
ah com certeza né, a via de administração é assim, tanto para o enfermeiro, quanto para o técnico
(...)”.
(Trechos do depoimento judicial da testemunha transcrito na sentença no ID 216433050 - Pág. 5/7) – Destaquei.

Por sua vez, o enfermeiro responsável pelo setor na data dos fatos,
Robson Luiz da Silva e Silva
, declarou que, no momento de ministrar medicamentos nos pacientes,
é exigida a cautela dos profissionais da enfermagem de confrontar as informações do rótulo do remédio com o prontuário
, assim como relatou que, dada a
natureza do fármaco aplicado na vítima
,
sua administração era incumbência privativa dos enfermeiros graduados
, não sendo nada corriqueiro que tal tarefa fosse executada pelos técnicos de nível médio, máxime à míngua de qualquer ordem ou determinação nesse sentido, como se deu com a acusada.

Outrossim,
Robson
declarou que a medicação aplicada pela acusada
continha alerta, no rótulo, de que se tratava de substância quimioterápica e de administração pela via intramuscular
, bem como ressaltou que técnicos em enfermagem possuem conhecimento do que é um quimioterápico e que a ré
HELLEM PATRÍCIA sabia que não podia administrar remédios desta natureza
.

A propósito:

“Resposta: (...) esse assunto de
conferência a gente faz no momento que vai administrar né, a gente pega o prontuário, vê se está prescrito, se a via está correta, se as informações vão bater
(...).

Pergunta: O senhor sabe me dizer qual era o nome do medicamento?

Resposta: ELSPAR

Pergunta: O ELSPAR pela natureza dele, ele pode ser aplicado por técnico de enfermagem? Ou seria só por enfermeiro?

Resposta: não.
Só por enfermeiro

Pergunta: E porque que não foi por enfermeiro que aplicou?

Resposta: eu não posso responder por ela, eu me programei para aplicar as 14:00 horas né, sabendo que eu tinha estabilidade, não que eu teria que aplicar imediatamente naquele horário programado, então assim eu me programei para isso

Pergunta: E o senhor ia cumprir isso?

Resposta: sim

Pergunta: Por que que ela aplicou então? Alguém mandou ela aplicar?

Resposta: não, eu acredito que não, eu não mandei
.

Pergunta: Era comum técnico de enfermagem aplicar este tipo de medicamento?

Resposta: não(...)

Pergunta: As complicações surgiram logo após a aplicação do medicamento?

Resposta:
sim

Pergunta: Consequência imediata mesmo?

Resposta: sim, pelo que a Hellem comentou na época, foi que
ela acabou de administrar a medicação e ele já teve as crises

Pergunta: Crises? Resposta: parecia crises convulsivas, uma reação anafilática a medicação, espasmos musculares, hiperemia (...)

Pergunta: Esse ELSPAR tinha alguma característica cheiro que o difere de outro?

Resposta:
o rótulo tinha detalhe de quando não era quimio, vinha “não quimioterápico” e quando era quimio “vinha quimioterápico e no rodapé do rótulo tinha uma observação de cuidado e atenção
, não lembro os dizeres que tinha exatamente.

Pergunta: Quando a medicação era intramuscular ou intravenosa, tem essa indicação no rótulo?

Resposta:
sim
(...)

Pergunta: Mas o técnico de enfermagem, tem conhecimento do que que é uma medicação quimioterápica?

Resposta:
sim (...) a gente orientava, olha isso aí é quimio não pode fazer
(...)”.
(Trechos do depoimento judicial da testemunha transcrito na sentença no ID 216433050 - Pág. 8/9) – Destaquei.

Por sua vez,
em juízo
, a médica responsável pela prescrição,
Valeska Chenta Vidotto
, disse que
prescreveu o medicamento como injeção no músculo
e que
a acusada não podia aplicar a medicação
, por ser um quimioterápico, já que tal tarefa era exclusiva dos enfermeiros, embora a ré, na qualidade de técnica em enfermagem, tivesse condições e devesse saber diferenciar as vias de administração intramuscular e endovenosa:

“Pergunta:
A senhora disse que a Hellem não poderia aplicar por ser técnica em enfermagem?

Resposta:
Sim
.
Quem aplica esse tipo de medicação são só os enfermeiros
.

Pergunta: A senhora receitou a aplicação desse medicamento? Eu gostaria de saber o caminho natural até esse medicamento ser aplicado de forma correta.

Resposta: Sim. Você faz a prescrição. A prescrição vai para o farmacêutico; o farmacêutico prepara a medicação; e essa medicação volta para a enfermagem; onde é administrada.

Pergunta: E é administrada por quem?

Resposta:
Por um enfermeiro
. (...)

Pergunta: A ré, na qualidade de técnica de enfermagem ela tem condições de saber a diferença de uma aplicação intravenosa e aplicação intramuscular?

Resposta:
Sim. Porque a enfermagem, no geral, a técnica de enfermagem, ela faz a aplicação de medicações tanto intramuscular, como intravenosa, só que no caso o quimioterápico quem tem que aplicar é o enfermeiro e não a técnica de enfermagem
”
. (Trechos do depoimento judicial da testemunha transcrito na sentença no ID 216433050 - Pág. 10) – Grifei.

Por fim, a testemunha
Suely Santos Araújo
asseverou em juízo que era uma das médicas presentes na data fatídica e que, após o fato,
viu em primeira mão o rótulo do medicamento aplicado pela ré na vítima
e descreveu que a
embalagem alertava tanto o nome do remédio (ELSPAR/Asparaginase) quanto a via de administração (intramuscular)
:

“Pergunta: A senhora chegou a ver o rótulo dessa medicação?

Resposta: vi

Pergunta: Estava com rótulo ou sem rótulo?

Resposta: o rótulo ele fica, se pega a medicação, porque assim, eu pedi o rótulo, cadê o rótulo, eu peguei o rótulo e deixei

Pergunta: Estava com rótulo então?

Resposta: estava com rótulo, eu vi o rótulo

Pergunta:
E estava escrito o que no rótulo?

Resposta:
ELSPAR ou Asparaginase intramuscular
só isso

Pergunta: A senhora viu o rótulo e estava escrito intramuscular no rótulo?

Resposta: eu vi, estava

Pergunta: Acho interessante ela dizer se era IM ou se estava por extenso?

Resposta: não,
IM, é o símbolo que é utilizado
”.
(Trechos do depoimento judicial da testemunha transcrito na sentença no ID 216433050 - Pág. 11) – Grifei.

Some-se à prova oral judicializada o conteúdo do laudo pericial realizado em face do prontuário médico da vítima, dando conta de que,
na prescrição médica, o remédio L-asparaginase realmente constava como de aplicação intramuscular
, o que corrobora as declarações judiciais do farmacêutico responsável pela manipulação do medicamento e elaboração do rótulo, no sentido de que este foi confeccionado nos moldes prescritos pela médica.

A propósito, eis o que informou o perito no referido laudo:

“Na prescrição médica estavam presentes as seguintes medicações: dipirona endovenosa, zofran endovenoso, dramin endovenoso SOS, além de dexametasona 9mg EV de 12/12horas,
Lasparaginase 9.000 unidades intramuscular
e aciclovir 250mg de 8/8horas sendo esta última medicação a única que foi checada como realizada. (...)”
. (ID 216433030) – Destaquei.

É também o que se depreende do próprio prontuário da vítima, na data de sua morte (15/05/2014), em que os medicamentos são listados e, no 12.º, consta justamente
“
L-asparaginase 9000 UI
IM
”
. (ID 216433024 - Pág. 38) – Grifei.

Assim sendo, é nítida a improcedência da tese defensiva de que o rótulo em si seria a única prova capaz de atestar a imperícia da ré, pois
o conteúdo da embalagem restou amplamente demonstrado na fase judicial
, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas que tiveram contato direto com o rótulo, sendo tais elementos suficientes para me incutir a certeza de que
as informações ali consignadas realmente expressavam que se tratava de quimioterápico e que o método da aplicação deveria ser intramuscular
, informações estas que não foram devidamente observadas pela acusada no momento de sua conduta ilícita.

Mesmo porque, o sistema processual penal acusatório vigente
rechaça regras de provas tarifadas
e coaduna-se com a persuasão racional do órgão julgador, positivado no art. 155 do CPP, segundo o qual
juiz formará o seu convencimento através da livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial
.

Ademais, embora a apelante tente diminuir o protagonismo de sua conduta ilícita na cadeia de fatores que redundaram na morte da vítima, alegando inclusive que os medicamentos do hospital possuíam rótulos semelhantes e eram todos guardados juntos em uma sala comum antes da aplicação, sem qualquer separação entre quimioterápicos e comuns, tais assertivas
não
dão azo à reforma do édito condenatório.

A uma
, porque, caso os remédios realmente possuíssem rótulos semelhantes e estivessem estocados todos no mesmo cômodo, fossem eles comuns ou quimioterápicos, e estando a ré ciente de que, na condição de técnica de enfermagem, era proibida de administrar estes últimos, tal cenário
tonifica a necessidade de zelo e cuidado por parte dos profissionais que operam nesse meio e espessa ainda mais a conclusão de que,
in casu
, a ré agiu com infringência ao dever objetivo de cautela
.

Mesmo porque, quando foi ouvida
em juízo
, a
mãe da vítima
,
Lázara Cássia Generoso de Moraes Zaki Fares
, declarou que,
antes
que a ré ministrasse o medicamento em seu filho,
interpelou-a sobre a natureza dos fármacos e chegou a alertá-la de que a quimioterapia deveria ser administrada pela via intramuscular
, o que
impunha à acusada o mínimo cuidado de conferir se o alerta recebido procedia ou não
, ou seja, averiguar novamente a natureza do remédio (se quimioterápico e vedado a técnicos de enfermagem) e a via de administração, antes de prosseguir com a aplicação endovenosa, obrigações objetivas de cautela que, no entanto, ela deixou de observar na espécie.

A propósito, eis o que relatou a genitora do ofendido em juízo:

“(...). Eu disse pra ele: ‘Que isso meu filho? A tia só veio te dar um remédio.’
Então eu fiz a pergunta do que ela ia dar. Aí ela respondeu. É Elspar e Usofram. Usofram é para vomito, para a criança não vomitar e o Elspar é uma quimioterapia
. Eu questionei e ela falou que a médica prescreveu. Tudo bem. Cadê a papeleta? As vezes a gente assinava uma papeleta do que ele estava tomando. Ela não levou. Aí ela falou: ‘Depois que eu aplicar, eu trago para a senhora.’ Então ela aplicou o Usofran e ele ficou meu zonzo. Aí eu disse pra ela: ‘Ele ficou meio zonzo.’ Aí ela disse: ‘É. Usofran dá esse tipo de sintoma. Usofran dá sono.’
Ela foi aplicar o Elspar, eu disse para ela: ‘Para! Não é aí.’ Eu usei o termo ‘é na bunda.’ Eu já vi ele tomar varias vezes o Elspar, não é aplicado endovenosa é intramuscular. Ela disse: ‘Não. A doutora mandou aplicar.’ E aplicou. E o meu filho morreu na hora
”.
(Trechos do depoimento judicial da testemunha transcrito na sentença no ID 216433050 - Pág. 14) – Grifei.

A duas
, porque, como se sabe,
inexiste compensação de culpas no processo penal
, de modo que eventual negligência concorrente por parte de outrem no desencadeamento fático não teria o condão de elidir o descuido, a imperícia, a negligência, a imprudência e a inobservância de regra técnica por parte da acusada em si, porquanto
amplamente demonstrada a relevância causal de sua conduta culposa para a morte da vítima
.

A propósito do
nexo causal
entre a conduta culposa da ré e o resultado morte que foi acarretado à vítima, restou evidenciado a partir dos diversos depoimentos prestados
em juízo
pelos profissionais da saúde ouvidos como testemunhas, a exemplo do farmacêutico
Márcio Akira Macedo Yamada
, segundo o qual, a administração endovenosa do medicamento, sem a prévia diluição da substância concentrada, como fez a acusada, ocasiona rápido choque anafilático, pois a aplicação se dá direto nos receptores do sangue, e não lentamente como seria se fosse liberado nos músculos.

Na mesma toada, o enfermeiro
Robson Luiz da Silva e Silva
declarou em audiência que as complicações que levaram ao falecimento da vítima surgiram logo após e como consequência imediata da aplicação errônea do medicamento por parte da acusada.

Igualmente, na solenidade instrutória, a médica
Valeska Chenta Vidotto
aduziu que a aplicação do fármaco equivocadamente pela via intravenosa, direto no cateter, causou
“uma reação alérgica, levando ele a um choque, porque foi direto no sangue”
.

Do mesmo modo, o nexo causal pode ser inferido do laudo de exame pericial realizado em face do prontuário médico do ofendido, o qual atesta que a anafilaxia que levou a vítima a óbito decorreu da aplicação errônea do medicamento L-asparaginase por parte da acusada.

A propósito, colho os trechos pertinentes da referida perícia,
in verbis
:

“(...). Reações alérgicas ao medicamento L-asparaginase (...).
Deve ser administrado a pacientes em hospitais sob supervisão médica, qualificada, com treinamento e experiência na administração de quimioterápicos para câncer
, em razão da possibilidade de reações graves, incluindo anafilaxia e morte súbita
. (...). Diante das informações presentes nos autos, prescrição médica, comissão de revisão de óbitos e sindicância de falta grave do HCAN, associada com os dados presentes na literatura médica
pode-se afirmar que há nexo causal com a aplicação da medicação l asparaginase e o quadro clinico compatível de anafilaxia e óbito da vítima
.

VI- CONCLUSÃO:
Há nexo causal e temporal com a aplicação L- asparaginase e o quadro clinico compatível de choque anafilático descrito
”.
(ID 216433030) – Destaquei.

Nessa conjuntura, mostra-se de inteira pertinência transcrever as respostas do
expert
aos quesitos oficiais apresentados pelas partes, das quais é possível inferir, sem dúvida,
não só o nexo causal
entre a conduta culposa da ré e o óbito do ofendido, mas
também a inobservância da acusada à regra técnica de sua profissão
, circunstância apta a majorar a pena do crime (art. 121, §4.º, CP):

“VII- RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS: (...)

4-Algum medicamento quimioterápico foi aplicado na vitima antes desta vir á óbito?

R: Sim. Conforme prontuário médico a vítima estava em uso de vincristina e lasparaginase.

5-Qual o nome do medicamento aplicado?

R: L- asparaginase.

6- Quais são os efeitos colaterais pelo erro da via de aplicação do medicamento?

R: A aplicação endovenosa, sem diluição pode provocar uma anafilaxia, vide discussão pg 15.

7- A via adequada de admiração do medicamento na vítima era intramuscular ou intravenosa?

R: A via prescrita pelo médico assistente em prontuário médico era intramuscular.

8- A via de aplicação foi compatível com aquela ao qual deveria ser administrada na vítima?

R: Não.

9- Se o medicamento foi aplicado pela via intramuscular ou intravenoso?

R: Intravenosa, segundo relatado pela técnica de enfermagem Hellen nos autos, e apurado pela comissão de óbito e sindicância do hospital.

10- Se a inadequada admiração do medicamento foi determinante para o óbito da vítima?

R: Sim. A aplicação endovenosa deve ser diluída e feita e em um período não menor que 30 minutos, pelo risco de anafilaxia, portanto há nexo causal para o óbito da vítima.

11-Se o medicamento foi aplicado de forma concentrada em uma seringa?

R: Sim. Segundo a apuração da comissão de óbito a seringa estava preparada de forma concentrada a ser aplicada intramuscular.

13-Quem aplicou o medicamento? Foi a técnica de enfermagem Hellen Patrícia Ferreira de Souza?

R: De acordo com informações a apuração da comissão de óbito do hospital a técnica Hellen Patrícia afirma ter aplicado a medicação.

14-Qual a sua formação profissional?

R:Técnica de enfermagem

15-Se a formação profissional autorizava a referida profissional para aplicação de quimioterápico á época?

R: De acordo com a sindicância do conselho de enfermagem, não.

16-Se técnicos em enfermagem, a época do óbito, possuíam autorização legal para aplicação de quimioterápico?

R: De acordo com a sindicância do conselho de enfermagem, não

(...).

12-A morte foi produzida por aplicação incorreta da medicação L asparaginase? A medicação deveria ser aplicada intramuscular e foi aplicada incorretamente?

R: Sim, vide laudo.

R: Sim, a medicação deveria ter sido aplicada intramuscular conforme prescrição médica.

13-Em razão da aplicação incorreta da medicação L asparaginase, a vítima teve reação convulsiva imediata?

R:
Sim, houve relação de causa e efeito imediato
.

(...)

17-De acordo com as regras técnicas profissionais, qual profissional pode ministrar a medicação l asparaginase?

R:
Segundo o conselho, o enfermeiro
”.
(ID 216433030 - Pág. 18/19 e 25) – Negritei.

Em outra vertente,
sobre a majorante
, anote-se que a própria ré admitiu em interrogatório judicial que não era dado aos técnicos de enfermagem ministrar quimioterápicos nos pacientes e que tal atribuição recaía apenas aos enfermeiros, o que foi corroborado também pelos depoimentos judiciais das testemunhas
Márcio Akira Macedo Yamada
,
Robson Luiz da Silva e Silva
,
Valeska Chenta Vidotto
,
Suely Santos Araújo
e
Suellen Ferreira de Souza
.

Deste modo, é inegável que, ao administrar o medicamento L-asparaginase, a ré não só agiu com negligência e imperícia, mas também com inobservância à regra técnica de sua profissão, notadamente à normativa do
art. 11, I,
l
e
m
, e art. 12, ambos da Lei n.º 7.498/1986
, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e veda que o técnico de nível médio execute atividade privativa de enfermeiro graduado:

“Art. 11. O
Enfermeiro

exerce
todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe:

I - privativamente:

(...)

l) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida;

m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas;

(...)

Art. 12.
O Técnico de Enfermagem exerce
atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem,
cabendo-lhe especialmente:

(...)

b) executar
ações assistenciais de enfermagem,
exceto as privativas do Enfermeiro
, observado o disposto no parágrafo único do art. 11 desta lei
;

(...)”.
– Grifei.

É também o que consta do laudo pericial, de acordo com o qual
“Neste caso segundo o COREN
a técnica de enfermagem infringiu a LEPE, ao assumir a ministração de quimioterápico, competência esta privativa do enfermeiro
”
. (ID 216433030 - Pág. 16) – Negritei.

Em suma, a vítima
Karin Hassan Fares
se

encontrava no hospital em que a ré trabalhava justamente para tratar de um câncer, o que era notório entre os funcionários do estabelecimento hospitalar, de modo que, a meu ver, o simples fato de acusada, na qualidade de técnica em enfermagem e ciente de que era proibida de aplicar quimioterápicos nos pacientes, não ter a cautela de confrontar o prontuário e de sequer averiguar a natureza do fármaco antes de ministrá-lo na criança,
por si só, já revela
negligência
,
imprudência
e
inobservância ao dever objetivo de cuidado
.

Mesmo porque, além da natureza antineoplásica da substância estar escrita no rótulo,
a ré foi interpelada pela mãe do ofendido e alertada de que se tratava de quimioterápico, momentos antes da administração
.

A culpa da sentenciada evidencia-se ainda a partir da manifesta
imperícia
da profissional
, que equivocadamente administrou a substância pela via endovenosa, em detrimento da via intramuscular que havia sido prescrita pela médica responsável.

Portanto, conclui-se que a apelante
agiu de maneira
imprudente
,
imperita
e

negligente
,
deixando de observar o dever objetivo de cuidado
, nos termos do art. 18, inc. II, do Código Penal,
assim como violou regra técnica da profissão
, sendo esta conduta
culposa
a causa propulsora do falecimento precoce da vítima
Karin Hassan Fares
.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito em ambas as fases processuais são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a
autoria da apelante pelo crime homicídio culposo
majorado, com todas as elementares inerentes ao art. 121, §3.º e 4.º, do Código Penal, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Por derradeiro, destaque-se que eventual absolvição da ré em processo disciplinar que tramitou perante o conselho de classe de sua profissão, por si só, não ensejaria
ipso facto
a sua absolvição nesta ação penal, haja vista o princípio da independência entre as esferas administrativa e criminal.

A propósito,
“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas entre si,
de tal sorte que

as decisões tomadas nos âmbitos administrativo ou cível não vinculam a seara criminal
”
. (CC n. 195.843/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 8/8/2023) – Destaquei.

2.

Do pedido de isenção das custas processuais
(Recurso da Defesa):

Com relação ao pedido de isenção das custas e despesas processuais, friso que eventual procedência da alegação defensiva quanto à hipossuficiência econômica da acusada
não impede sua

condenação ao pagamento das custas e despesas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
a apelante não pode ser isentada do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ela, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados, na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido:

“1. ‘Esta Corte sufragou o entendimento de que
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
(...). 2. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
’ (...). 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 1.150.749/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 5/4/2018) – Negritei.

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

3.

Do pedido de correção de erro material
(Recurso da Defesa):

Por fim, a defesa busca a correção de erro material constante da sentença, no específico ponto em que menciona o art. 312-A da Lei n.º 9.503/97, ao substituir a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

A toda evidência, trata-se
de mero equívoco material
, passível de ser sanado por esta instância
ad quem
, pois o referido dispositivo legal se aplica aos crimes tipificados no art. 302 ao art. 312 do Código de Trânsito Brasileiro, o que não é o caso dos autos.

Assim,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, apenas para
retificar erro material
existente na sentença e
suprimir
do édito condenatório a menção ao art. 312-A do C.T.B.

4.

Do pedido de exasperação da pena-base
(Recurso da Assistente da Acusação):

A
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO
busca a elevação da pena-base imposta à ré, para o patamar máximo legal de 03 (três) anos, mediante a valoração desfavorável da circunstância judicial atinente ao
comportamento da vítima
(art. 59, CP), que
“era uma criança indefesa, um excelente aluno amado pelos colegas, professores e funcionários da escola que estudava, um filho amoroso e amado pela família”
.

Razão parcial
assiste à apelante.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a modular pertinente ao
comportamento da vítima deve ser sempre neutra ou favorável ao réu, não podendo ser sopesada em desfavor dele
:

“1. (...). Com efeito,
o comportamento da vítima
é circunstância judicial ligada à vitimologia, que
deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
. De fato,
se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra
”
. (AgRg no HC n. 843.875/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023) – Destaquei.

Assim, mostra-se descabido depreciar a vetorial em questão.

Por outro lado, as certidões de nascimento e de óbito do ofendido
Karin Hassan Fares
atestam que ele contava com
tenros 06 (seis) anos de idade
quando de seu falecimento prematuro, o que
justifica o aumento da pena-base
.

Em princípio, o homicídio contra jovem, adolescente ou criança é tão reprovável quanto aquele cometido contra um adulto, pois ambos vulneram o objeto tutelado pela norma jurídica, isto é, a vida. Não há como ignorar, porém, o fato de que o homicídio perpetrado conta a vítima jovem ceifa uma vida repleta de possibilidades e perspectivas, que não guardam identidade ou semelhança com aquelas verificadas na vida adulta.

Nesse sentido:

“O entendimento assente neste Tribunal é de que
o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado
. Trata-se, portanto, de fundamentação idônea, pois baseada em elemento concreto dos autos. Precedentes”.
(AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020) – Destaquei.

“2. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da
idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base,
mediante valoração negativa das consequências
do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal”.
(AgRg no REsp n. 1.851.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção
, julgado em 12/8/2020, DJe de 21/9/2020) – Grifei.

É também o posicionamento deste Tribunal de Justiça estadual, inclusive desta Terceira Câmara Criminal:

“6. (...). De igual modo,
a pouca idade da vítima (18 anos recém completados) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base
, mediante valoração negativa das consequências do crime
”
. (N.U 1000777-36.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) – Destaquei.

“As ‘
consequências
do homicídio consumado são
gravíssimas
, pois o réu
ceifou a vida de um jovem de 18 anos de idade
, enquanto teria este uma vida pela frente’”
.
(N.U 0002252-73.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019) – Grifei.

Assim sendo, tendo vista
a tenra idade da vítima do homicídio
(
ainda na primeira infância
) e as
demais particularidades
do caso concreto,
adiante expostas
, avalio negativamente as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, atribuindo à vetorial o
peso de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, equivalentes a pouco mais que 1/4 (um quarto) do intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário da norma incriminadora.

Oportunamente, friso não ignorar a recomendação das Cortes Superiores no sentido de que a expressão quantitativa a ser conferida às circunstâncias judiciais desfavoráveis,
via de regra
, deve corresponder a
1/6 (um sexto) da pena mínima
em abstrato prevista para o tipo penal
ou a 1/8 (um oitavo)
do intervalo entre as penas mínima e máxima (
termo médio
).

Entretanto, é igualmente certo que
tais métodos
não se relevam absolutos
e devem ser compatibilizados com as previsões constitucionais e legais
, as quais impõem ao magistrado a o
dever de
individualização
da pena
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

A propósito, filio-me ao entendimento de que as frações mencionadas acima consubstanciam
mero parâmetro
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todas as hipóteses
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética
, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada,

devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) – Grifei.

Tanto é assim que
o próprio Tribunal da Cidadania já assentou que o norte jurisprudencial
não
constitui uma imposição determinante
e
tampouco impede o julgador de exercitar sua discricionariedade motivada e de adotar
quantum
diverso ante as peculiaridades do caso concreto
, sendo inclusive
possível a fixação da pena-base no máximo legal, ainda que apenas uma modular tenha sido negativada
, contanto que haja fundamentação idônea para tanto.

Nesse sentido:

“1. (...).
Todavia, trata-se de
patamar meramente norteador e não determinante ou exato
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena,
é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar ‘quantum’ de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
.
(...)”.
(AgRg no AREsp 1404687/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019) – Grifei.

“5.
Não há impedimento para que o magistrado fixe a
pena-base no máximo legal
,
desde que haja fundamentação idônea e suficiente
,
mesmo que apenas uma circunstância judicial tenha sido valorada
”.
(RCD no HC n. 962.253/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025) – Destaquei.

É também a
lição doutrinária
:

“
Não existe um critério ideal que solucione todos os casos passíveis de análise, uma vez que a dosagem da pena-base está relacionada a fatos concretos, evidenciados a partir da ocorrência do crime, acrescido dos atributos pessoais do próprio acusado, os quais, em conjunto, definem a necessidade de maior ou menor reprovação do ilícito
.
Cada crime guarda sua particularidade, pois as circunstâncias que norteiam sua prática, os resultados que produz, o grau de sua gravidade em concreto
, tudo isso somente poderá ser valorado a partir de elementos próprios colhidos no decorrer da instrução criminal. (...). Antes de tudo, devemos relembrar que o critério proposto (...)
não se trata de um critério absoluto, podendo este patamar restar valorado individualmente a maior, ou a menor, de acordo com a particularidade apresentada pelo caso concreto
.
Não podemos nos esquecer que se trata de um critério estipulado no plano teórico, sendo que ao aplicá-lo devemos ter sempre presente a reprovabilidade concreta demonstrada por casa circunstância judicial (grau de censura)
”.
(SCHMITT, Ricardo. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 9. ed. rev. e atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 150/153) – Destaquei.

No caso concreto, a vítima não só contava com menos de 18 (dezoito) anos, mas tratava-se de
verdadeira criança
, de
apenas 06 (seis) anos de idade
, portanto,
ainda na primeira infância
, a qual foi
morta enquanto batalhava contra um câncer (leucemia linfonoide aguda)
, justamente
no ambiente em que deveria receber amparo, cuidados e tratamento
(hospital), tudo isso
na frente de sua genitora
, que foi
obrigada a assistir enquanto o filho convulsionava até a morte
pelo erro da técnica de enfermagem e a
presenciar mais de uma hora de tentativas malsucedidas de reanimação por parte da equipe médica
.

Se não bastasse, as provas demonstram que, além de não confrontar o prontuário da vítima e de não se certificar quanto à natureza do remédio (quimioterápico) e à respectiva via de administração (intramuscular), o que configurou a
culpa
da ré, tem-se ainda que a acusada,
logo antes de medicar o ofendido, foi alertada pela mãe da vítima quanto ao equívoco na aplicação endovenosa e, não obstante, fez ouvidos moucos e prosseguiu com a conduta ilícita
, o que evidencia a
intensidade diferenciada da
culpa
da agente
, cujo descuido negligente e incauta imprudência
desbordaram sobremaneira do grau de reprovabilidade ínsito ao elemento subjetivo do tipo penal
.

Tudo isso somado leva-me a avaliar negativamente as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime e, ante a pluralidade e intensidade dos fundamentos que desabonam tal vetor octogonal, atribuo-lhe o peso de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, por entender que se trata de
quantum
razoável
e
proporcional
às particularidades do caso concreto.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um), 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual convolo em sanção provisória, à míngua de agravantes e atenuantes, para, na terceira fase, majorá-la em 1/3 (um terço), por força da causa de aumento do art. 121, §4.º, do Código Penal, de modo que fixo a
pena
final
e
definitiva
da acusada em
02 (dois) anos e 20 (vinte) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
.

5.

Do pedido de restabelecimento da pena privativa de liberdade
(Recurso da Assistente da Acusação):

Cumulativamente, a
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO
almeja a cassação da substituição operada na sentença, com subsequente restabelecimento da pena privativa de liberdade, em detrimento das sanções restritivas de direitos, e, neste ponto, a
razão lhe assiste
.

Considerando a valoração desfavorável das
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, conforme exposto no tópico anterior deste aresto, a substituição por sanções restritivas de direitos não se mostra recomendada e suficiente para reprovação e prevenção do crime no caso concreto, a teor do óbice previsto no art. 44, III, do Código Penal, motivo pelo qual
revogo o benefício
aplicado na sentença e
restabeleço a pena privativa de liberdade
.

Prequestionamento
:

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito
arguida pela defesa e conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pela ré
HELLEM PATRÍCIA FERREIRA DE SOUZA
e por
LÁZARA CÁSSIA GENEROSO DE MORAES ZAKI FARES
, esta última na qualidade de
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO
.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo defensivo
, apenas para corrigir erro material constante da sentença e suprimir a menção ao art. 312-A do C.T.B., ao mesmo tempo que também
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da acusação
, para elevar a pena-base e cassar a substituição operada na sentença, afastando as sanções restritivas de direitos e restabelecendo a pena privativa de liberdade, que fica reajustada para o patamar de
02 (dois) anos e 20 (vinte) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. se
ntença proferida pelo d. Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0013709-71.2015.8.11.0042

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025